Tribunal: TJDFT
Processo: 0755684-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755684-77.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVA INES DE CARVALHO DECISÃO Verifica-se que o Distrito Federal manejou agravo para o Supremo Tribunal Federal (ID 53958060), com base no art. 1.042 do CPC, contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme despacho de ID 58962402, a Corte Suprema analisou as questões dispostas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem com o entendimento de que a matéria versada enquadra-se no Tema n. 627 (RE n. 658999). Registre-se, por oportuno, que a Segunda Turma Recursal, ao analisar o agravo interno de ID 53945575, interposto pelo ente distrital na mesma ocasião do agravo em recurso extraordinário (ID 53958060), aplicou a tese fixada no aludido Tema, consoante ementa a seguir transcrita (ID 56075589): JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES POR MORTE COM APOSENTADORIA. CARGOS ACUMULÁVEIS. TEMA 627 STF. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, aplicando a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 627/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema. II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta inadequação ao Tema n. 627/STF, pois a pretensão refere-se à acumulação de 3 (três) benefícios, não havendo previsão legal que autorize o recebimento. Pontua que a acumulação de benefícios percebidos dos cofres públicos deve ocorrer restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Aduz ser necessária a aplicação da norma em vigor quando do falecimento do servidor originador da pensão (Lei n. 10.486/2002) e Tema n. 921/STF. III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 55131166). IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. V. O caso sob exame envolve a beneficiária de 2 pensões por morte decorrentes do falecimento de seu companheiro que era médico da Polícia Militar do Distrito Federal e da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. Ela também percebe proventos de aposentadoria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Discute-se se a acumulação é legítima para que sua manutenção seja justificada. VI. A tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 627/STF foi a seguinte: "Tratando-se de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional no 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis". VII. Consoante devidamente registrado na sentença, assim como no caso em tela, o paradigma envolvia a viúva de um médico que ocupava 2 cargos, um de médico no Ministério do Exército e outro no Ministério da Saúde. Em seu voto, o Ministro Relator Dias Toffoli assentou que o § 10 do art. 37 da Carta Magna, incluído pela EC n. 20/1998, lista as hipóteses de recebimento de proventos e remuneração. No seu entendimento, quem ingressou no serviço público antes da EC n. 20/1998 tem garantido o direito de recebimento simultâneo de proventos e remuneração de cargo. Nos termos do voto, assim como é permitida a acumulação de 2 cargos privativos de saúde na atividade, nada impede a cumulação das pensões por morte do servidor decorrentes desses cargos. Destacou-se que o fato de se tratarem de uma pensão de cargo civil e outra de cargo militar não impede a acumulação (art. 29, II, da Lei n. 3.765/1960). VIII. O acórdão n. 1720271, proferido pela Segunda Turma Recursal, foi no mesmo sentido, acrescentando, no item 6, que "a aposentadoria da autora/recorrida tem natureza diversa dos benefícios de pensão em decorrência do falecimento do companheiro. Portanto, a cumulação não encontra óbice legal (...)". IX. Anote-se, por oportuno, que a matéria ora discutida não se enquadra na hipótese do Tema n. 921/STF, o qual se refere a "mandado de segurança, impetrado por Maria Madalena Moura Máximo, para garantir a percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes do exercício dos cargos de professora estadual e de professora municipal, cujos provimentos se deram por concursos públicos anteriores à EC 20/98. Em síntese, discute-se a aplicação do art. 11 da EC 20/98 à acumulação de proventos de uma aposentadoria no cargo de professor com duas remunerações, também referentes a cargos de professor, nas hipóteses em que os ingressos tenham ocorrido antes da publicação da EC 20/98". X. Delineado esse cenário, tem-se que os acórdãos recorridos estão em sintonia com a tese fixada em sistemática de repercussão geral e que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). XI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1815579, 07556847720228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Ante o exposto, em observância ao despacho do Pretório Excelso e considerando que os acórdãos impugnados pelo apelo extremo estão em consonância com a tese fixada no Tema n. 627/STF, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal